Tribunal: TJMT
Processo: 1000829-15.2022.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000829-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS ALVARENGA PORTELLA - CPF: 046.604.861-09 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA - CPF: 966.210.448-87 (AGRAVANTE), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - CPF: 862.749.021-04 (ADVOGADO), MARCOS LUIZ DOS MARES GUIA NETO - CPF: 022.469.681-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE MESQUITA DE CARVALHO - CPF: 704.594.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS SILVA BATISTA - CPF: 411.619.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO SILVA PARENTE - CPF: 086.247.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA - CPF: 966.210.448-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 191.235.909-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO BERMUDES registrado(a) civilmente como SERGIO BERMUDES - CPF: 100.103.007-91 (ADVOGADO), LUIS TOMAS ALVES DE ANDRADE - CPF: 025.997.047-66 (ADVOGADO), FELIPE DE CARVALHO GUTLERNER - CPF: 146.863.747-90 (ADVOGADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - CPF: 528.721.571-15 (ADVOGADO), GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES - CPF: 225.352.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMETNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — APLICAÇÃO AOS CASOS EM CURSO — POSSIBILIDADE — TRANSCURSO DO PRAZO DE QUATRO ANOS ENTRE O PROTOCOLO DA INICIAL E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
RECURSO PROVIDO
.

1.
O STJ compreende que “
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionado
” (RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018).

2. Esta Corte tem afirmado que “
O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021 (...)
” (N.U 0004657-13.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, publicado no DJE 03/12/2021).

3.
Transcorrido mais de quatro anos entre a data do protocolo da inicial e a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, impõe-se a decretação da prescrição intercorrente da pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 23, parágrafo 8º, da Lei nº 8.429/1992.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Corso Martins e João Batista Martins da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa n. 0001414-93.2015.8.11.0044, recebeu a petição inicial.

Inconformados, os agravantes buscam a reforma da decisão, aduzindo, em síntese: a) nulidade por vício de fundamentação; b) ilegitimidade ativa do Ministério Público; c) ilegitimidade passiva dos agravantes; d) inépcia da inicial; e) prescrição; f) ausência de indícios suficientes da prática de ato ímprobo; g) ausência de dolo específico; e h) usucapião do imóvel cuja matrícula teria sido fraudada.

Com base em tais considerações, pugnam pela decretação da “
nulidade da decisão, em razão da manifesta ausência de fundamentação (...)
”, ou reforma da decisão para que seja rejeitada a ação civil pública na origem. Subsidiariamente, “
seja determinada a remessa dos autos à origem para que sejam apreciados os fundamentos apresentados pelo agravante e demais corréus na ação, para que se possa proferir uma decisão motiva(da) acerca do recebimento ou não da inicial
”.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, cumpre observar que a controvérsia há de ser analisada tendo como horizonte normativo as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92, aplicáveis retroativamente nos pontos em que beneficiam os réus, porquanto inseridas no âmbito do direito administrativo sancionador.

Nesse sentido, o STJ compreende que “
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionado
” (RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018).

Igualmente, esta Corte tem afirmado que “
O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021 (...)
” (N.U 0004657-13.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, publicado no DJE 03/12/2021).

Nesse contexto, tem-se por perfectibilizada a prescrição intercorrente.

De fato,
as normas de prescrição intercorrente, assim como na seara penal, também retroagem para beneficiar o réu.

Ao cuidarem da diferença de tratamento da prescrição intercorrente em âmbito cível e penal,
Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch
e
Guilherme Pupe da Nóbrega
assinalam que, sob a ótica do processo civil, ter-se-ia por plausível a “
tese de que a prescrição intercorrente recém estabelecida em improbidade administrativa não poderia favorecer o réu retroativamente, não fosse o fato de que o tema mereceu tratamento distinto na seara criminal, mercê exatamente da especificidade desse ramo de que mais se aproxima o direito sancionador administrativo na vertente da improbidade
”

No processo penal, porém, “
a prescrição (...) alcança não apenas a inércia do titular da ação penal, mas do próprio Judiciário, fulminando a pretensão punitiva do Estado em sua dupla faceta: a que a deduz e a que a acolhe a fim de fazer reproduzir seus efeitos. O racional está em que aquele que figure como réu em feito criminal não pode sofrer indefinidamente um escrutínio estatal, sob pena do prejuízo que o decurso dos anos produz sobre seu contraditório e sua ampla defesa e dos efeitos perniciosos sobre sua própria dignidade, eis que a incerteza subjacente à pendência de um juízo sobre sua culpa é em si suficiente a impactar escolhas de vida”
(https://www.conjur.com.br/2021-nov-26/improbidade-debate-retroatividade-prescricao-intercorrente, acesso em 14/12/2021)

Nessa linha argumentativa, recentemente o STJ compreendeu que seria imperativa a retroatividade de prazo prescricional mais benéfico em direito administrativo sancionador (
Cf.
AgInt no RMS 65.486/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 26/08/2021).

O art. 23 da Lei n. 8.429/92 passou a constar com a seguinte redação:

Art. 23.
A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência
.

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 1º A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se
:

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa
;

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - pela publicação da sentença condenatória;

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória

ou que reforma sentença de improcedência
;

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência
.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção,
pela metade do prazo previsto no caput deste artigo
.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 8º
O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo
.

No caso dos autos, a ação de improbidade foi ajuizada em
10/06/2015
, inexistindo publicação de sentença condenatória até os dias que correm. Logo, de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do parágrafo 8º do art. 23 da Lei 8.429/92.

Nesse sentido:

APELAÇÕES — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — APLICAÇÃO AOS CASOS EM CURSO — POSSIBILIDADE — TRANSCURSO DO PRAZO DE OITO (8) ANOS ENTRE O PROTOCOLO DA INICIAL E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO — CONSTATAÇÃO — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — DECRETAÇÃO DE OFÍCIO — IMPERIOSIDADE.

Possível a retroatividade da lei mais benéfica em favor do réu na ação de improbidade administrativa, visto que a matéria “insere-se no âmbito do direito administrativo sancionador e, segundo doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o direito penal, a ele se estende a norma do art. 5º, XVIII, da Constituição da República” (STJ, REsp 1353267/DF).

Transcorrido mais de oito (8) anos entre a data do protocolo da inicial e a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, impõe-se a decretação da prescrição intercorrente da pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 23, cabeça e § 8º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021
.

Decretado de ofício a prescrição intercorrente. Recursos prejudicados.

(N.U 0000952-78.1997.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2022, publicado no DJE 17/02/2022)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para decretar a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora em relação a
Maria Aparecida Corso Martins e João Batista Martins da Silva
, nos termos do § 8º do art. 23 da Lei 14.230/2021, sem prejuízo de eventual pretensão de ressarcimento ao erário, dada sua imprescritibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022